Tribunal: CARF
Processo: 10970.000213/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10970.000213/2009-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.443 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/01/2004 a 31/12/2006
CONCOMITÂNCIA ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
RECURSO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
A adesão a programa de parcelamento de débitos configura desistência e
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em litígio
nele compreendido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 10/01/2004 a 31/12/2006
RESSARCIMENTO.
PRODUTOS
ISENTOS,
IMUNES
E
NÃO
TRIBUTADOS.
Pela aplicação do RE no 398.365/RS e da Súmula no 18, não asseguram o
direito ao crédito os insumos derivados de produtos isentos, imunes e não
tributados.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015, devem
ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000213/2009-64
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lavratura de Auto de Infração para a cobrança do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) exigido em razão da saída de produtos de
estabelecimento industrial sem lançamento do imposto devido nas respectivas notas fiscais,
associada a cobrança de multa de ofício, multa por imposto não lançado com cobertura de
crédito e juros de mora.
Por retratar a realidade dos fatos de forma clara, reproduzo por economia
processual, o Relatório da decisão de primeira instância (destaques nossos):
“Trata o presente processo de auto de infração do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) exigido em razão da "saída de produtos do estabelecimento
industrial sem lançamento do IPI devido nas respectivas notas fiscais" (fls. 05/59),
no valor de R$ 1.867.494,46 (incluído principal, multa de ofício e juros de mora
calculados até 30/06/2009), referente a fatos geradores que vão de 10/01/2004 a
31/12/2006, e relativo, ainda, a "Multa de IPI Não Lançado com Cobertura de
Crédito" (fls. 60/70), no total de R$ 17.243,03 e alcançando fatos geradores ocorridos
em 30/11/2006, 10/12/2006, 20/12/2006 e 31/12/2006.
Consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 85/92:
3. DAS INFRAÇÕES CONSTATADAS - FALTA DE LANÇAMENTO DE IPI EM
NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS RELATIVAS A OPERAÇÕES SUJEITAS AO
IMPOSTO
As saídas de produtos de classificação fiscal 2713.20.00 e 2715.00.00,
conforme a TIPI, sujeitam-se, respectivamente, às alíquotas de 4% e 5% de
IPI. Entretanto, nas operações tributadas realizadas com tais produtos, a
fiscalizada não efetuou o lançamento do IPI nas notas fiscais nem recolheu ou
declarou o imposto devido, cabendo a lavratura de Auto de Infração para
exigi-lo.
(...)
Note-se que a própria fiscalizada informa em suas notas fiscais as classificações
fiscais acima referidas, não havendo controvérsia quanto às mesmas.
Foram identificadas duas espécies de saídas tributadas pelo IPI:
a)
saídas de emulsões asfálticas (RL-1C; RM-1C; RM-1C FLEXR3; RR-
1C; RM-2C; RR-2C), industrializadas no estabelecimento fiscalizado,
classificação fiscal2715.00.00; e
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

b)
insumos recebidos para industrialização (matérias primas das
emulsões
asfálticas)
com
posterior
saída
para
estabelecimentos
industrializadores e/ou revendedores de tais insumos, caracterizando
equiparação a estabelecimento industrial por força do artigo 9°, § 4° do
RIPI/2002; tais insumos são os CAP-20; CAP 7; CAP50/70 (classificação fiscal
2713.20.00) e o CR-250 (classificação fiscal 2715.00.00), todos utilizados na
produção de emulsões asfálticas pelo estabelecimento, tendo sido juntadas
cópias, por amostragem, de notas fiscais de entradas (...); os destinatários de
tais saídas são outros estabelecimentos da própria empresa, conforme se
verifica na anexa planilha 'RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA SEM
DESTAQUE DE IPI' (dados fornecidos pela fiscalizada) e nas cópias de notas
fiscais de saída anexadas por amostragem (...).
(...)
3.1. DA AÇÃO JUDICIAL — PRETENSA IMUNIDADE DE- IPI SOBRE
PRODUTOS ASFÁLTICOS
Considerando que o presente MPF teve origem na ação fiscal levada a efeito no
ano de 2008, MPF 06.1.09.00-2008-0626-0, quando se fiscalizou o período-base
2003 e constatou a infração: " não recolhimento do IPI" e que a mesma
caracterizou-se como 'infração continuada' nos Períodos de 2004, 2005 e 2006,
haja vista que só a partir do período de 2007 a empresa autuada passou a
efetuar depósitos judiciais, conforme processo n° 2006.34.000192504;
Em suma, considerando que a matéria tributável é a mesma expressa no PAF n°
10970.000401/2008-10, (...) transcrevo abaixo na integra entendimento fiscal
expresso no
mesmo (...):
"Foi informada pela empresa a existência da Ação Ordinária Declaratória
com Pedido de Antecipação de Tutela n° 2006.34.00.019250-4, em tramitação
na Justiça Federal de Brasília (...).
(...) A empresa objetiva obter declaração de que os produtos asfálticos, dentre
eles as emulsões asfálticas, não se sujeitam 'ao Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, em face de seu enquadramento no conceito de derivado
de petróleo para fins da imunidade prevista no art. 155, § 3° da CF/88".
Conforme consta na resposta da empresa ao item 9 do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, a fiscalizada deixou de lançar o IPI nas notas fiscais de
saída de produtos asfálticos devido ao seguinte entendimento: 'tendo em vista a
inserção da imunidade dos derivados de petróleo no texto Constitucional, o
asfalto emulsificado, por caracterizar-se como derivado de petróleo, encontra-
se abrangido pela referida imunidade'.
(...)
A fiscalizada, portanto, não tem a seu favor qualquer decisão judicial que
reconheça a imunidade pretendida.
Ao contrário, é claro na legislação do IPI que se encontram no campo de
incidência todos os produtos para os quais esteja prevista alíquota na TIPI,
conforme dispõe o parágrafo único do artigo 2° do RIPI/2002 (Regulamento do
IPI, Decreto 4.544/2002) (...).
(...)
Ou seja: a existência de alíquota aplicável na TIPI para as classificações fiscais
2713.20.00 e 2715.00.00 indica que, para a legislação do IPI, tais produtos não
são considerados imunes, posto que, caso o fosse, teriam a notação NT.
É também inválida, para o presente caso, a afirmativa da fiscalizada de que a
ANP e DNC consideram que os produtos asfálticos são derivados de petróleo.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

As definições de tais autarquias não vinculam a interpretação da legislação
tributária, que tem seus próprios princípios e conceitos.
(...)
Especificamente sobre as emulsões asfálticas, cujo processo produtivo foi
vistoriado pelos fiscais autuantes, tem-se ainda que tais produtos não são
contemplados no conceito de derivados de petróleo, para fins da imunidade
tributária, conforme dispõe o artigo 18 do RIPI/2002 (...)
(...)
Como constatado in loco pelo fisco, as emulsões asfálticas não decorrem do
refino de petróleo. É fato que uma de suas matérias-primas, o CAP - cimento
asfáltico de petróleo, é adquirido de refinarias. As emulsões asfálticas,
entretanto, resultam de outro processo industrial, em que diversos insumos são
misturados e processados, ocorrendo a transformação (obtenção de espécie
nova), conforme previsto no artigo 4° do RIPI/2002 (...)
O conceito de derivado de petróleo, para fins de imunidade do IPI, foi
corretamente veiculado pela legislação com espeque no conceito central do
imposto - a industrialização. Assim, não podem ser considerados derivados do
petróleo, para fins da imunidade referida, produtos resultantes de processo
industrial outro que não o refino, em que o petróleo é matéria-prima. No caso
da emulsão asfáltica, é patente que o petróleo não é sua matéria-prima,
conforme foi devidamente verificado no decorrer do procedimento fiscal.
3.2. DO PARECER MF/SRF/COSIT/DITIP N° 854
A fiscalizada menciona que a própria Receita Federal teria ratificado o
enquadramento tributário feito pela empresa, nos termos do Parecer
MF/SRF/COSIT/DITIP n° 854/1993.
Ocorre que tal parecer não se aplica ao caso presente porque, quando expedido,
não havia regulamentação da Emenda Constitucional n° 03, de 17 de março de
1993, que incluiu 'derivados de petróleo' no campo da imunidade ao IPI.
Posteriormente à expedição do Parecer, a TIPI (Decreto n° 2.092/1996) e o
RIPI (Decreto n° 2.637/1998) regulamentaram o assunto, explicitando
entendimento contrário àquele que a fiscalizada deseja. A TIPI estabelecia
alíquota para os produtos em questão e no RIPI/98 constavam dispositivos
similares aos do RIPI/2002, acima transcritos no item 3.1. Tais dispositivos
tornaram inaplicável o entendimento expresso no Parecer 854/1993."
Cientificado em 07/07/2009, o contribuinte apresentou, em 03/08/2009, a impugnação
de fls. 526/535, na qual alega:
"Parece à Recorrente, entretanto, que o conflito entre, de um lado, o pressuposto
da Fazenda segundo o qual o cimento asfáltico e o asfalto em emulsão (emulsão
asfáltica) não se integrariam entre os derivados de petróleo imunes ao IPI e, de
outro, a afirmação contrária (baseada, diga-se de passagem, em pareceres
técnicos do DNC) apenas poderia ser bem dirimido por perícia técnica capaz,
ela indiscutivelmente, de definir a verdadeira natureza dos produtos em questão.
O Art. 155, §3°, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 03/93, determinou literalmente que 'à exceção do imposto
causa mortis, doação, ICMS e ISS, nenhum outro tributo poderia incidir sobre
operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações derivados
de petróleo, combustíveis e minerais do país'.
A Nota Técnica do Departamento Nacional de Combustível, parecer do
Engenheiro Químico Edmilson Raldenes Costa, menciona:
(...)
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

O Diretor do Departamento Nacional de Combustíveis, Dr. Marcelo Guimarães
Mello, em resposta à consulta formulada pela Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras de Asfalto -ABEDA, considerou as emulsões asfálticas
derivadas de petróleo, in verbis:

(...)
O Regulamento do Imposto de Produtos Industrializados (RIPI), Decreto
2.637/1998, regulamenta o assunto:
(...)
O Decreto 2.092/96, revogado pelo Decreto 3777/01, menciona em sua nota 2,
que não é tributável (IPI), a expressão óleos de petróleo ou de minerais
betuminosos, empregada no texto da posição 2710, dentre outros, os
constituídos principalmente por misturas de hidrocarbonetos não saturados.
Os produtos fornecidos pela Impugnante e que foram objetos de autuação,
correspondem a Cimento Asfáltico de Petróleo, Asfalto diluído de petróleo e
emulsão asfáltica.
No caso dos Cimentos asfálticos de Petróleo e dos asfaltos diluídos, ambos vêm
diretamente da refinaria por processo de refinação. São adquirido da Petrobrás
Petróleo Brasileiro, sem incidência do IPI. Os mesmos produtos são revendidos
pela Impugnante, sem qualquer agregado, não há processo de industrialização
que justificasse a saída do produto com incidência do referido imposto.
Os Cimentos Asfálticos de Petróleo correspondem a uma mistura complexa de
moléculas, predominantemente os hidrocarbonetos, que são formados por
átomos de carbono e hidrogênio, além de uma quantidade menor de moléculas
estruturalmente análogas de espécies heterocíclicas e grupos funcionais,
contendo heteroátomos tais como oxigênio, nitrogênio, enxofre etc. tratando-se
dessa forma de processo de refinação.
O próprio fiscal na página 5 do Termo de verificação fiscal menciona que: 'as
emulsões asfálticas não decorrem do refino de petróleo. È fato que uma de suas
matérias-primas, o CAP - Cimento asfáltico de petróleo , é adquirido de
refinarias.'
Ora, se o próprio fiscal reconhece que o CAP é adquirido da refinaria, portanto,
processo de refino ou refinação, indiscutível que ele se enquadra na imunidade
prevista no artigo 155, §3 0 da Constituição Federal.
Da mesma forma, não há o que se falar em incidência de IPI nas emulsões
asfálticas. O processo da união do Cimento asfáltico de Petróleo com a água, se
dá apenas para que o primeiro possa ser aplicado ao solo, funcionando como
veículo, logo que aplicado, a água se evapora, permanecendo no solo apenas o
cimento asfáltico de petróleo.
Verifica-se, portanto, que as emulsões asfálticas constitui-se de no mínimo 60%
(sessenta por cento) de hidrocarbonetos. São Produzidas a partir do Cimento
Asfálltico de Petróleo, água e agentes emulsificantes e estabilizantes, estes dois
últimos rariam entre 0,2 a 1,2% do peso total da emulsão asfáltica, portanto não
descaracteriza o asfalto original.
Se houve erro de classificação dos produtos na Tabela e no Regulamento, não
podemos permitir que tal erro se torne uma obrigação de incidência do imposto,
limitando a imunidade Tributária prevista na Constituição Federal, quanto aos
derivados de petróleo.
Vale ressaltar, que no caso em questão, não se trata da faculdade prevista no §
1°, do art. 153 da CF (...), mas sim de imunidade prevista na CF, na qual não
pode ser extinta por Decretos.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

Mesmo que pudéssemos considerar, a incidência do IPI nos produtos
comercializados pela Impugnante, por constar equívocos na TIPI. Ainda assim,
estaria irregular a peça punitiva, face ao erro nos valores mencionados na
autuação, pois se assim prevalecer, estaremos considerando a cumulatividade
do IPI. Seria andar na contramão do entendimento do Supremo Tribunal
Federal, que se manifestou no sentido de que, para o referido imposto, não se
aplicam às vedações constitucionais previstas no art. 155, § 2, inciso II.
O próprio Conselho de Contribuintes já reconheceu a possibilidade do
aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de matérias primas isentas.
(...)
O direito ao creditamento nascido com a aquisição de insumos desonerados
não depende de lei que o regule; tal direito é conseqüência dedutível das
disposições constitucionais sobre o IPI. É conseqüência, vale insistir, da lógica
interna do IPI, o qual, antes de mais, constitui tributo sobre valor agregado,
como já anunciava o Ministro Nelson Jobim no RE 212.484/RS.
(...)
O entendimento do STF em face do IPI foi no sentido de se buscar efetividade
às isenções de matérias primas adquiridas para utilização em processo
industrial, e a única forma de assim ocorrer, seria reconhecendo o direito
àquele que adquire os bens isentos, não tributados ou com alíquota zero, de se
apropriar do crédito respectivo, ainda que sobre a operação não incida
qualquer imposto.
Da mesma forma, em caso de incidência do imposto na operação anterior, e que
não tenha sido recolhido pelo contribuinte antecessor, não perderia o
adquirente, o direito de se creditar do valor do imposto. Seria absurdo, exigir
que o adquirente tenha que saber se a União está exigindo ou não,
concretamente o IPI sobre a operação.
Na forma prevista no RE 357.277 do STF, 'a isenção, alíquota-zero e a não
tributação objetivam levar, ao mercado, o produto final com menor oneração
tributária'.
(...)
Vale ressaltar, que a alíquota para ser utilizada no creditamento do imposto,
relativo a insumos isentos, alíquota zero ou de não tributação, será a alíquota
incidente na industrialização subseqüente, fixada no regulamento.
(...)
Diante de tudo exposto, e perante as razões de direito fundamentadas nesta
impugnação, constitui prova cabal e indubitável da irregularidade do Auto de
Infração lavrado em face da Impugnante.
A fim de que não pairem dúvidas, de que os produtos comercializados pela
Impugnante, e que foram objetos da autuação ora impugnada, são efetivamente
derivados de petróleo, REQUER com base no que prescreve o art. 16, inciso IV
da Lei 8.748, de 09 de dezembro de 1993, a produção de prova pericial,
nomeando, para funcionar como Perito, o IBP - Instituto Brasileiro de Petróleo
e Gás, estabelecido na Avenida Almirante Barroso, n° 52, 26° andar, Rio de
Janeiro -RJ, Telefone n° (21) 2523-1610 e fax n° (21) 2220-1596. (...)"
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - PA
(DRJ/Belém), por meio do Acórdão no 01-26.501 - 3a Turma da DRJ/BEL (doc. fls. 563 a 577)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada e manteve a decisão
administrativa, em decisão assim ementada:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 10/01/2004 a 31/12/2006
PAF. ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a
legislação tributária.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que
tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Consideram-se não formulados os pedidos de perícia ou diligência que deixem
de atender aos requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/1972,
também se fazendo incabível sua realização quando reputadas desnecessárias.
IPI.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
IMUNIDADE.
EMULSÕES
ASFÁLTICAS. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à discussão,
nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão caracterizada pelo
mesmo objeto.
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SAÍDAS TRIBUTADAS.
Os produtos das posições 2713.20.00 e 2715.00.00 encontravam na TIPI, no
período de apuração objeto dos autos, respectivamente, as alíquotas de quatro e
cinco por cento, motivo pelo qual sua saída do estabelecimento industrial não
poderia efetivar-se sem o lançamento do imposto devido.
IPI. FALTA DE LANÇAMENTO NA NOTA FISCAL. MULTA.
A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do IPI na respectiva nota fiscal,
sujeita o contribuinte à multa de ofício de setenta e cinco por cento do valor do
imposto que deixou de ser lançado.
IPI. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DESONERADAS.
O princípio da não-cumulatividade do IPI é implementado por meio da escrita
fiscal, com crédito do valor do imposto efetivamente pago na operação anterior
e débito do valor devido nas operações posteriores. Assim, o direito ao crédito
do IPI condiciona-se a que as aquisições de insumos utilizados no processo de
industrialização tenham sido efetivamente oneradas pelo imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A recorrente foi devidamente cientificada em 12/09/2013 pelo recebimento da
Intimação no 0214/2013/Sacat, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia-MG,
cientificando a emissão da decisão recorrida, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento -
AR (doc. fls. 585).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 07/10/2013 a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário (doc. fls. 587 a 596), a
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

partir do carimbo aposto pela unidade preparadora à primeira folha do apelo. Por meio da peça
recursal alega, em síntese, que:
i.
os produtos fornecidos pela recorrente, que foram objetos de autuação,
correspondem a Cimento Asfáltico de Petróleo, Asfalto diluído de petróleo
e emulsão asfáltica e no caso dos Cimentos asfálticos de Petróleo e dos
asfaltos diluídos, ambos vêm diretamente da refinaria por processo de
refinação adquiridos da Petrobrás Petróleo Brasileiro, sem incidência do
IP, sendo posteriormente revendidos pela Impugnante, sem qualquer
agregado;
ii.
a pericia foi requerida para comprovar que os produtos comercializados
pela recorrente, objetos da autuação, seriam efetivamente derivados de
petróleo e estão alcançados pela imunidade prevista na Constituição
Federal, motivo que entende ser indispensável para a matéria autuada;
iii.
a recorrente foi autuada em duas espécies de saída, emulsões e insumos
recebidos para a emulsão ou revenda e no Termo de verificação fiscal
consta a informação da existência de duas ações sobre IPI, promovidas
pela autuada, mas apenas a ação n° 2006.34.00.019250-4 trata do assunto
da imunidade do IPI nas emulsões asfálticas, sem abranger abrange a
matéria dos insumos;
iv.
o entendimento do STF em face do IPI teria sido “no sentido de se buscar
efetividade às isenções de matérias primas adquiridas para utilização em
processo industrial, e a única forma de assim ocorrer, seria reconhecendo
o direito àquele que adquire os bens isentos, não, tributados ou com
alíquota zero, de se apropriar do crédito respectivo, ainda que sobre a
operação não incida qualquer imposto” e, da mesma forma, “em caso de
incidência do, imposto na operação anterior, e que não tenha sido
recolhido pelo contribuinte antecessor, não perderia o adquirente, o
direito de se creditar do valor do imposto”.
Nesses termos, requer a “procedência do recurso e o cancelamento do crédito
tributário em comento”.
A contenda foi submetida à apreciação deste Conselho e, por meio da Resolução
no 3001-000.277 (doc. fls. 625 a 633), entendeu o colegiado que os elementos do processo
indicariam a desistência da via administrativa, ao ter sido submetida a demanda à via judicial,
atraindo a incidência da Súmula no 1 do CARF e, nesses termos, resolveu converter o julgamento
em Diligência à Repartição de Origem. Solicitou-se à unidade jurisdicionante a:
“01. Intimar o contribuinte para exibir todas as peças disponíveis relativamente ao
Processo Judicial no 2006.34.00.019250-4 referenciado em sua impugnação e recurso
voluntário, tais como petição inicial, sentença, recurso, acórdão e outros, se for o caso;
informar a comarca, vara e/ou tribunal em que a demanda se encontra; bem assim,
juntar comprovante sobre o andamento atual da demanda.
02. Intimar a empresa recorrente para viabilizar os meios necessários para que o IBP,
por ela indicado, possa realizar a perícia técnica pretendida, custeando as despesas
decorrentes, inclusive fornecendo amostras, formulando quesitos além daquele descrito
no item seguinte, indicando assistente técnico, caso queira, etc.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

03. Concordando a recorrente com os termos do item anterior, deverá a repartição de
origem oficiar ao IBP-Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, estabelecido na Avenida
Almirante Barroso, n° 52, 26o andar, Rio de Janeiro RJ, Telefone n° (21) 25231610 e fax
n° (21) 22201596, para que, a partir de amostras a serem fornecidas pela recorrente
e/ou colhidas perante o estabelecimento industrial do contribuinte, emitir laudo técnico
sobre os produtos objeto da demanda (“cimentos asfálticos de petróleo, asfalto diluído
de petróleo e emulsão asfáltica”), principalmente para confirmar (ou não) se
efetivamente se trata tecnicamente de derivados de petróleo, fornecendo outros
esclarecimentos que possam contribuir para a compreensão e melhor deslinda da
controvérsia.
04. Concluída a diligência, dar vista dos autos ao contribuinte para que, querendo,
ofereça suas considerações.
05. Ao final, deverá o órgão de origem elaborar relatório sobre o cumprimento e
resultados da diligência, antes de retornar os autos a este Conselho para prosseguir e
finalizar o julgamento da demanda”.
Intimada, a recorrente apresentou petição por meio da qual informa a
impossibilidade da realização da perícia requerida.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia-PR (DRF/Uberlândia)
cumpriu a demanda e emitiu o Relatório de Diligência de fls. 700 a 707, por meio do qual
informa em síntese, que:
- a ação judicial no 2006.34.00.019250-4 tramitou originalmente na 2a Vara da
Justiça Federal no Distrito Federal, assunto IPI, observação: “asfalto em emulsão
asfaltos modificados e asfaltos oxidados”, tendo havido negativa de tutela
antecipada e sentença favorável à Fazenda Nacional, posteriormente reformada no
TRF/1 e processo encontra-se no TRF/1 com vista às autoras para apresentarem
contrarrazões aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela Fazenda
Nacional;
- não há nos autos cópia da petição inicial que permita delimitar a especificação
do objeto da ação, mas constam diversos elementos são suficientes para identificar
o objeto da ação judicial que indicam que a demanda visa a “suspensão da
exigibilidade do suposto crédito tributário consubstanciado em exigência do IPI
sobre as saídas de asfaltos em emulsão, bem como asfaltos modificados por
polímeros e asfaltos oxidados”
- não estão submetidas ao Judiciário as duas outras matérias veiculadas na
impugnação e no recurso voluntário, quais sejam, IPI na saída dos demais
produtos (CAP-20, CAP 7, CAP 50/70 e CR-250) e escrituração de créditos de
aquisições não oneradas pelo IPI;
- “o IPI lançado no auto de infração (R$ 837.788,18, receita de código 2945,
decêndios de apuração 1o/jan/2004 a 3o/nov/2006), juntamente com multa de
ofício e juros, foi integralmente parcelado pela Betunel em outubro de 2017
(parcelamento especial da Lei no 12.865/2013). Somente remanescem ativos no
presente processo os créditos tributários do código 6939, no montante de R$
17.243,03 (decêndios de apuração 3o/nov/2006 a 3o/dez/2006). Tais créditos, que
não foram objeto do pedido de parcelamento, referem-se a “multa sobre IPI não
lançado com cobertura de crédito”, que somente ocorreu em 4 dos 108 decêndios
autuados”;
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

- as saídas de produtos no período remanescente no processo (decêndios
3o/11/2006 a 3o/12/2006) são, em quase totalidade, de emulsões asfálticas, matéria
submetida a apreciação judicial e dos demais produtos autuados somente ocorre
uma nota fiscal do produto CAP 50/70 (nota fiscal no 2932, emissão em
23/11/2006), que gera multa entre zero e R$ 673,01, conforme seja o critério de
proporcionalidade adotado para segregar os valores parcelados e não parcelados
do decêndio 3o/11/2006;
- a recorrente não apresentou cópias dos elementos do processo judicial no
2006.34.00.019250-4, mas, a título de colaboração com o Órgão Julgador, esta
fiscalização cita e junta elementos que entende serem úteis para o deslinde da
questão;
- a recorrente não autorizou a realização da perícia (item 2 da Resolução Carf),
com o consequente prejuízo à realização do solicitado no item 3 da Resolução.
Consulta realizada por este Relator atesta que a ação judicial no
2006.34.00.019250-4 ainda não transitou em julgado.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e dele se pode tomar conhecimento.
Não obstante, no tocante a sua admissibilidade, este não pode ser integralmente
conhecido em decorrência de concomitância entre as esferas judicial e administrativa, bem como
da adesão da requerente a pedido de parcelamento parcial dos débitos cobrados, como se verá a
seguir.
Análise do mérito

Como relatado, trata o presente processo de questionamento da recorrente contra a
lavratura de Auto de Infração para a cobrança de IPI que teria a empresa deixado de recolher por
ocasião da produção e venda de emulsões asfálticas e demais produtos produzidos por ela.
Segundo se extrai do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização constatou que:
nas notas fiscais de saída de emulsões asfálticas, industrializadas no estabelecimento, não teria
sido lançado IPI, apesar da previsão de alíquota de 5% na TIPI - Tabela de Imposto de Produtos
Industrializados; e não foi lançado IPI nas notas fiscais de saída de insumos adquiridos para
industrialização e posteriormente remetidos para estabelecimentos industriais ou revendedores,
apesar da previsão de alíquotas, respectivamente, de 4% e 5% na mesma Tabela, nos seguintes
termos (fls. 085 e ss. – destaques nossos):
“Conforme informações colhidas, a filial da empresa BETUNEL IND. COM. LTDA.
localizada em Uberlândia industrializa emulsões asfálticas, classificação fiscal
2715.00.00.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

As principais matérias-primas utilizadas são o CAP-20, CAP 50/70, (cimento
asfáltico de petróleo, adquirido de refinarias de petróleo), ácido clorídrico e diversos
agentes emulsificantes.
Síntese do processo produtivo: inicia-se com a elaboração, em tanques apropriados, de
mistura aquosa de emulsificantes e matérias ácidas, com formulações diversas conforme
o tipo de emulsão a ser produzida. Posteriormente, a mistura aquosa é bombeada em
canos para um moinho, no qual é adicionada ao cimento asfáltico, também bombeado
em canos dos tanques metálicos aquecidos em que foi descarregado pelos caminhões
oriundos das refinarias. Feita no moinho a mistura e homogeneização nas
proporções adequadas, obtêm-se as emulsões asfálticas (produto acabado), que são
bombeadas e estocadas em tanques metálicos.
(...)
Em 01/04/2009 solicitou prorrogação de prazo para a entrega dos documentos
solicitados. Foram concedidos mais 20 (vinte) dias. Em 05/05/2009 compareci a sede
da empresa para dar continuidade aos trabalhos. Todos os elementos solicitados
foram apresentados pela empresa. Analisados por amostragem os fatos relativos ao IPI,
nos anos de 2004 a 2006, foi constatado o seguinte:
(...)
c)
nas notas fiscais de saída de emulsões asfálticas, industrializadas no
estabelecimento (classificação fiscal 2715.00.00), não foi lançado IPI, apesar da
previsão de alíquota de 5% (cinco por cento) na TIPI - Tabela de Imposto de Produtos
Industrializados;
d)
não foi lançado IPI nas notas fiscais de saída de insumos adquiridos para
industrialização e posteriormente remetidos para estabelecimentos industriais ou
revendedores, com classificações fiscais 2713.20.00 e 2715.00.00, apesar da previsão
de alíquotas, respectivamente, de 4% (quatro por cento) e 5% (cinco por cento) na
TIPI;
e)
a empresa é autora da Ação Ordinária Declaratória com Pedido de
Antecipação de Tutela sob o n° 2006.34.00.0119250-4, junto à 2a Vara Federal da
Seção Judiciária de Brasília, ajuizada com intuito de obter o reconhecimento da
imunidade para os produtos industrializados pela empresa e também a tutela
antecipada para impedir que fosse exigido o IPI referente ao produto em
discussão;
(...)
O teor e situação atual de tal ação judicial são informados nos respectivos
documentos juntados aos autos, quais sejam, certidão narrativa e Decisão do TRF/la
Região no Agravo de Instrumento n° 2006.01.00.028049-9, obtida na internet. A
empresa objetiva obter declaração de que os produtos asfálticos, dentre eles as
emulsões asfálticas, não se sujeitam "ao Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, em face de seu enquadramento no conceito de derivado de petróleo para fins
da imunidade prevista no art. 155, § 3o da CF/88".
(...)
Especificamente sobre as emulsões asfálticas, cujo processo produtivo foi vistoriado
pelos fiscais autuantes, tem-se ainda que tais produtos não são contemplados no
conceito de derivados de petróleo, para fins da imunidade tributária, conforme
dispõe o artigo 18 do RIPI/2002:
"Art. 18. São imunes da incidência do imposto:
...
IV - a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País
(Constituição, art. 155, § 3 °).
...
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

§ 3° Para fins do disposto no inciso IV, entende-se como derivados do petróleo os
produtos decorrentes da transformação do petróleo, por meio de conjunto de
processos
genericamente
denominado
refino
ou
refinação,
classificados
quimicamente como hidrocarbonetos. " (grifo nosso)
Como constatado in loco pelo fisco, as emulsões asfálticas não decorrem do refino de
petróleo. É fato que uma de suas matérias-primas, o CAP - cimento asfáltico de
petróleo, é adquirido de refinarias. As emulsões asfálticas, entretanto, resultam de
outro processo industrial, em que diversos insumos são misturados e processados,
ocorrendo a transformação (obtenção de espécie nova), conforme previsto no artigo 4o
do RIPI/2002:
(...)
O conceito de derivado de petróleo, para fins de imunidade do IPI, foi corretamente
veiculado pela legislação com espeque no conceito central do imposto - a
industrialização. Assim, não podem ser considerados derivados do petróleo, para
fins da imunidade referida, produtos resultantes de processo industrial outro que
não o refino, em que o petróleo é matéria-prima. No caso da emulsão asfáltica, é
patente que o petróleo não é sua matéria-prima, conforme foi devidamente verificado no
decorrer do procedimento fiscal.
As emulsões, além do CAP, contém água, ácido clorídrico e produtos emulsificantes,
tais como Emulsiv, Redicote e Asfier (classificações fiscais: 3824.90.29, 3824.90.89 ou
3824.90.90), conforme consta nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores, anexadas
por amostragem. Portanto, a mistura industrializada no estabelecimento (emulsões) tem
natureza diversa de suas matérias primas, inclusive o CAP”.

Inicialmente, no que toca à a ação judicial no 2006.34.00.019250-4 ajuizada pela
recorrente, tendo em conta que seu objeto identificado foi buscar a tutela judicial para garantir a
“suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário consubstanciado em exigência do IPI
sobre as saídas de asfaltos em emulsão, bem como asfaltos modificados por polímeros e asfaltos
oxidados” e, ainda, que a demanda ainda está em curso na esfera judicial, há de se reconhecer a
concomitância com o tema da imunidade das emulsões asfálticas produzidas pela recorrente.
Atestou a DRF/Uberlândia que não estariam submetidas ao Judiciário as duas
outras matérias veiculadas na Impugnação e no Recurso Voluntário, relativas à IPI na saída dos
demais produtos (CAP-20, CAP 7, CAP 50/70 e CR-250) e escrituração de créditos de
aquisições não oneradas pelo IPI.
Cabe salientar ainda que, como destacado na Informação Fiscal, a requerente
aderiu ao parcelamento especial da Lei no 12.865/2013 e, pela aplicação do § 2o do art. 78 do
RICARF2, em consonância com o art. 1000 do Código de Processo Civil de 2015 e com o art. 52

2“Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer
de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão favorável a ele, total ou parcial,
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de
apartados, se for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele com recurso pendente de
julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis” (grifei).
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

da Lei no 9.784/1999, a formalização de pedido de parcelamento implica desistência do Recurso
interposto.
Sobre o parcelamento, informou a DRF/Uberlândia que o IPI lançado no Auto de
Infração (decêndios de apuração 1o/jan/2004 a 3o/nov/2006), juntamente com multa de ofício e
juros, foi integralmente parcelado pela recorrente em outubro de 2017, de forma que somente
remanescem ativos no presente processo os créditos tributários relativos à “multa sobre IPI não
lançado com cobertura de crédito” (decêndios de apuração 3o/nov/2006 a 3o/dez/2006), no
montante de R$ 17.243,03
Desta forma, salienta a unidade local que as saídas de produtos no período
remanescente no processo (decêndios 3o/11/2006 a 3o/12/2006) seriam, em quase totalidade, de
emulsões asfálticas, matéria submetida a apreciação judicial. Assim, dos demais produtos
autuados somente persistiria “uma nota fiscal do produto CAP 50/70 (nota fiscal no 2932,
emissão em 23/11/2006), que gera multa entre zero e R$ 673,01, conforme seja o critério de
proporcionalidade adotado para segregar os valores parcelados e não parcelados do decêndio
3o/11/2006”.
Ante o exposto, entendo que não devem ser conhecidas as arguições associadas ao
reconhecimento imunidade das emulsões asfálticas e demais produtos fornecidos pela recorrente,
assim como sua saída sem o recolhimento do IPI devido.
Assim, então, eleva-se à apreciação desta c. Turma somente o tema associado à
creditamento de aquisição de insumos isentos, imunes e não tributados.
O assunto já é de amplo conhecimento deste colegiado e já foi submetido à
apreciação da Turma em composição bastante similar à atual, proferindo-se o Acórdão no 3401-
007.288, de relatoria da i. Conselheira Mara Cristina Sifuentes, à qual peço vênia para fazer dos
seus os meus fundamentos para a análise da questão (grifei):
“O cerne da controvérsia esta no creditamento de aquisição de insumos isentos, imunes
e não tributados.
O STF pacificou, em sede de julgamento do RE no 398.365/RS, pela sistemática da
repercussão geral, entendimento pela impossibilidade do Contribuinte creditar-se
dos referidos valores. O julgado recebeu a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI.
Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade,
previstos no art. 153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não asseguram
direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos
não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido.
Reafirmação de jurisprudência.
(RE 398365 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 27/08/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe188
DIVULG 21/09/2015 PUBLIC 22/09/2015)
A fundamentação do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes deixa claro que os
princípios da não cumulatividade e da seletividade não asseguram direito de crédito
presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à
alíquota zero:
Em síntese, discute-se se a possibilidade de creditamento de IPI pela aquisição
de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

A questão constitucional em debate diz respeito à interpretação do art. 153, § 3o,
II, da Constituição Federal, que prevê o princípio da não cumulatividade do IPI
com a compensação do que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores, no caso de aquisição de insumos isentos, não tributados
ou sujeitos à alíquota zero.
Há jurisprudência consolidada na Corte sobre o assunto. O entendimento do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indevido o creditamento do IPI
referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero.
(...)
Conforme fiz ver anteriormente, apenas em 25 de junho de 2007, nos já
mencionados Recursos Extraordinários no 353.657/PR e no 370.682/SC, presente
julgamento relativo a insumos e matérias-primas não tributados e sujeitos à
alíquota zero, o Tribunal reviu a posição adotada e passou a proclamar a
ausência do direito. Consoante revelado nos votos vencedores, a tese firmada
alcança, inclusive, os casos de isenção, no tocante aos quais o crédito também
se tornou indevido. Portanto, a mudança ocorreu somente cinco anos depois das
últimas decisões do Supremo favoráveis aos contribuintes.
No mesmo sentido, o REsp no 1.134.903/SP, julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça sob o sistema de repetitivos.
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. DIREITO
AO
CREDITAMENTO
DECORRENTE
DO
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS OU MATÉRIAS-PRIMAS SUJEITOS À
ALÍQUOTA
ZERO
OU
NÃO
TRIBUTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à
alíquota zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI, não
enseja direito ao creditamento do tributo pago na saída do estabelecimento
industrial, exegese que se coaduna com o princípio constitucional da não-
cumulatividade (Precedentes oriundos do Pleno do Supremo Tribunal Federal:
(RE 370.682, Rel. Ministro Ilmar Galvão, julgado em 25.06.2007, DJe-165
DIVULG 18.12.2007 PUBLIC 19.12.2007 DJ 19.12.2007; e RE 353.657, Rel.
Ministro Marco Aurélio, julgado em 25.06.2007, DJe-041 DIVULG 06.03.2008
PUBLIC 07.03.2008).
2. É que a compensação, à luz do princípio constitucional da não-
cumulatividade (erigido pelo artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988), dar-se-á somente com o que foi
anteriormente cobrado, sendo certo que nada há a compensar se nada foi
cobrado na operação anterior.
E, por fim, o CARF publicou a Súmula no 18, vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, que, apesar de não tratar expressamente dos insumos "não
tributados", pode ser aplicada ao presente caso por possuir idêntica fundamentação: a
inexistência de IPI cobrado nas operações anteriores:
A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI”.
Ante o exposto, não vejo qualquer fundamento para a insubsistência da autuação
ou para a reforma do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo as arguições associadas ao reconhecimento imunidade das emulsões asfálticas e
demais produtos fornecidos pela recorrente, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000213/2009-64

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital